Tribunal: CARF
Processo: 13227.720070/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PIS E COFINS REFLEXOS. LANÇAMENTO EM BASES TRIMESTRAIS. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A adoção do regime de tributação trimestral pelas aludidas contribuições, em hipótese na qual a lei determina o seu fato gerador como mensal, constitui vício material que impede salvar o lançamento, ainda que sob a forma de reajustamento da base de cálculo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720070/2007-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.711 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUAPORÉ CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PIS E COFINS REFLEXOS. LANÇAMENTO EM BASES TRIMESTRAIS.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A adoção do regime de tributação trimestral pelas aludidas contribuições, em
hipótese na qual a lei determina o seu fato gerador como mensal, constitui vício
material que impede “salvar” o lançamento, ainda que sob a forma de
reajustamento da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar
provimento parcial para restabelecer as exigências do último mês de cada trimestre. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720070/2007-50
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em face do Acórdão no 1302-005.716, proferido em 13/09/2021, pela 2a Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
que negou provimento ao recurso de ofício manejado pela Autoridade Julgadora de 1a Instância;
não conheceu dos recursos voluntários de GUAPORÉ CONSTRUÇÕES
&
TERRAPLENAGENS LTDA., e Cesar Cassol e deu provimento ao recurso voluntário de Paulo
José Pimenta, exonerando-o da responsabilidade solidária.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa, nos
termos dos artigos 16, caput, 17 e 31 do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002, 2003,
2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas nos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária. Ainda que houvessem irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não seriam motivos suficientes para anular o lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN – PRESSUPOSTOS
Apenas o interesse “jurídico” desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN,
descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a imposição da
solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios no resultado obtido
pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma, a materialização da
hipótese de incidência do tributo lançado.
Encaminhados os autos à PFN em 30/09/2021 (fl. 2433), esta apresentou recurso
especial (fls. 2434/2449) em 01/11/2021 (fl. 2450), suscitando divergência jurisprudencial
quanto à matéria: erro na indicação do critério temporal de lançamento do PIS e/ou da
COFINS não invalida as exigências, indicando como paradigmas o Acórdão no 1401-00.291 e
o Acórdão no 1402-001.572.
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

O recurso especial foi admitido pela presidência da 4a Câmara da 1a Seção, nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 2453/2460), do qual se colhe:
[...]
Para demonstrar a divergência a Recorrente, após transcrever a ementa e trechos do
acórdão recorrido e as ementas e trechos dos paradigmas indicados, aduz os argumentos
extraídos do apelo especial:
[...]
Em todos os casos, foram analisadas situações nas quais se considerou que houve
erro no critério temporal de apuração do PIS e/ou da COFINS. Constatou-se que
a apuração deveria ter ocorrido mensalmente. Todavia, a fiscalização procedeu à
apuração em períodos trimestrais.
A decisão recorrida encampou o entendimento da DRJ quanto à exclusão da
totalidade das exigências de PIS e de COFINS, sob o fundamento de que o “erro
quanto a periodicidade da ocorrência do fato gerador encerra, ato contínuo, erro
de identificação da matéria tributável, vício de iliquidez e, como já destacado,
inegável obstáculo ao exercício amplo, lato e irrestrito à uma defesa eficaz”.
Os paradigmas, por outro lado, mantiveram a exigência, ainda que de forma
parcial.
Os paradigmas consignaram que o citado erro na apuração não inquinava de
vício todo o lançamento. Também não atestaram que disso decorreria prejuízo ou
obstáculo ao exercício do direito de defesa. Ao revés. Afirmam até que a
apuração trimestral seria forma de apuração mais favorável ao contribuinte.
Desse modo, os precedentes indicados mantiveram o lançamento de PIS e de
COFINS, ainda que de forma parcial (em relação ao último mês do trimestre).
Consideraram possível tal procedimento, sem qualquer mácula ou alteração no
critério jurídico adotado no lançamento.
Diante desse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do
disposto no art. 142 do CTN; nos arts. 10, 11, 18, parágrafo 1o, 59, 60, todos do
Decreto n. 70.235/72; art. 2°, da L.ei Complementar n. 70, de 1991; art. 2°, da
Lei n.” 9. 715, de 1998.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
O presente feito trata de autos de infração lavrados em face da contribuinte para exigir
créditos tributários concernentes ao IRPJ e a CSLL apurados segundo o regime de lucro
presumido -, e PIS e COFINS calculados trimestralmente conforme a modalidade
cumulativa, todos referentes aos anos de 2002 a 2005, acrescidos de multa de ofício
qualificada (ante a constatação de simulação/fraude). Foram lavrados termos de sujeição
passiva em face Cesar Cassol e Paulo José Pimenta.
Diante da intempestividade, os recursos voluntários da contribuinte e do corresponsável
Cesar Cassol não foram conhecidos.
Ao apreciar o recurso de ofício da Autoridade Julgadora de 1a Instância, que decidiu
cancelar os lançamentos de PIS e COFINS por erro na determinação do critério
temporal das exigências – o lançamento se deu sobre bases trimestrais, quando o correto
seria em bases mensais – o Colegiado negou-lhe provimento, por concordar com as
razões de decidir da DRJ. Estes foram os fundamentos adotados na decisão:
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

[...]
O apelo fazendário comporta dois objetos distintos. Um primeiro, concernente
aos tributos previdenciários, PIS e COFINS, em que a Turma a quo cancelou a
respectiva exigência, tendo em conta o fato da D. Autoridade Lançadora tê-las
apurado em períodos trimestrais, num claro, lamentável e insuperável erro
material que, como bem posto no v. acordão recorrido, evidencia bem mais que
uma mera tecnicalidade.
Semelhante vício, frise-se, impede o cálculo correto, e transparente, inclusive dos
encargos moratórios respectivos, tornando ilíquido o crédito tributário e, mais
que isso, dificultando, sobremaneira, a defesa da insurgente (que não sabe, ao
certo, qual seria, efetivamente, o montante correto a que estaria submetida).
E, ainda que no TVF, à e-fls. 392/443, a Fiscalização tenha feito a apuração
mensal, o valor que foi efetivamente lançado foi aquele constante das planilhas
de cálculo das exações, lançadas nos Autos de Infração, divisadas,
especialmente, nas e-fls. 410/411, quanto ao PIS e 419/420, quanto à COFINS.
O erro quanto a periodicidade da ocorrência do fato gerador encerra, ato
contínuo, erro de identificação da matéria tributável, vício de iliquidez e, como já
destacado, inegável obstáculo ao exercício amplo, lato e irrestrito à uma defesa
eficaz.
Nada a prover, neste ponto.
Os paradigmas indicados pela Recorrente podem ser compulsados no sítio do CARF e
não se encontram reformados.
O primeiro paradigma adotou a ementa abaixo transcrita, na parte que importa a análise:
Acórdão no 1401-00.291
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PIS E COFINS,
APURAÇÃO TRIMESTRAL. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
Mantém-se o lançamento a título de PIS e Cofins com base de calculo trimestral,
posto que tal procedimento é mais benéfico para o contribuinte do que o cálculo
correto, baseado no faturamento mensal.
[...]
Neste paradigma apreciou-se lançamentos de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e IRRF, em
razão da apuração de omissão de receitas e de indevida dedução de custos e despesas na
apuração do lucro tributável, além da existência de pagamento cuja causa não restou
comprovada.
A 3a Turma da DRJ Recife (PE), ao apreciar a impugnação, deu-lhe parcial provimento
para exonerar as exigências de PIS e COFINS, em razão de o lançamento ter sido
formalizado com base de cálculo trimestral, quando o correto seria bases de cálculo
mensais. Desta decisão recorreu de ofício ao CARF. Ao analisar o recurso de ofício o
Colegiado negou-lhe provimento, restabelecendo parcialmente as exigências de PIS e de
COFINS, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano-
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

calendário e reduzindo os valores desses períodos de apuração ao montante mensal que
deveria ter sido exigido. Eis o arrazoado do voto:
Em relação aos créditos tributários relativos ao PIS e à COFINS, assim decidiu o
colegiado recorrido (ementa e corpo do voto, fls. 8,134 e 8,142):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário; 1998, 1999, 2000
PIS E COFINS APURAÇÃO TRIMESTRAL IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
Não procede o lançamento do PIS, bem assim da Cofins, com base de cálculo
trimestral, vez que tais contribuições incidem sobre o faturamento mensal.
[...]
35 Da mesma forma, entendo que não podem subsistir os créditos relativos ao
PIS e à Cotins. Como se vê dos concernentes autos de infração, a autuante
equivocou-se ao lançá-los de forma trimestral. Consoante legislação citada nos
próprios Quadros dos Fatos e Enquadramento Legal, o fato gerador das referidas
contribuições ocorre mensalmente
Discordo do entendimento adotado pelo colegiada julgador a quo.
De fato, a autoridade lançadora equivocou-se, ao lançar o PIS e a COFINS com
base de cálculo trimestral. Este equívoco, porém, não afeta a validade do
lançamento referente às receitas auferidas no último mês de cada trimestre.
Neste sentido, existe um precedente no âmbito da Primeira Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes (Acórdão no 101-96.298, de 12 de setembro
de 2007, Relatara Sandra Maria Faroni, unânime).
Do referido julgado, transcrevo o seguinte trecho (verbis):
Quanto ao PIS e à COFINS, uma vez que o fato gerador ocorre a cada mês,
integram a base de cálculo mensal apenas as receitas omitidas no mês Assim, a
base de cálculo do mês de dezembro deve ser reduzida a R$ 1.153.780,87. Dessa
forma, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
para cancelar as exigências de IRPJ e CSLL e reduzir a base de cálculo tributada
pelo PIS e pela COFINS a R$ 1 153.780,87, fato gerador em dezembro de 1997.
Diante do exposto, julgo que merece ser parcialmente provido o recurso de
ofício, para restabelecer parcialmente os lançamentos referentes ao PIS e à
COFINS, quanto às receitas auferidas nos meses de março, junho, setembro e
dezembro de cada ano, excluindo-se apenas as parcelas correspondentes às
omissões de receitas ocorridas nestes meses, eventualmente excluídas no
lançamento referente ao IRPJ.
Este paradigma se mostra apto a caracterizar a divergência suscitada. Enquanto a
decisão recorrida concluiu que os lançamentos de PIS e COFINS formalizados
equivocadamente com bases de cálculo trimestrais, ao invés das bases mensais,
deveriam ser cancelados. Por outro lado o paradigma decidiu que os valores lançados
deveriam ser ajustados, de forma a restar a exigência apenas sobre os meses finais dos
trimestres dos anos-calendários, reduzindo igualmente os montantes lançados.
O segundo paradigma encontra-se assim ementado:
Acórdão no 1402-001.572
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
REGULARMENTE
NOTIFICADO.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE
[...]
PIS. COFINS. ERRO NA DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Ressalvada a opinião do relator, a douta maioria do Colegiado do entende que
em se tratando de contribuições com período de apuração mensal, a exigência
formalizada trimestralmente deve ser reduzida ao valor tributável correspondente
apenas ao mês de encerramento de cada um dos trimestres. Para a minoria
vencida, tal procedimento caracteriza cisão do critério temporal eleito pela
autoridade autuante, o que resultaria em alteração do critério jurídico temporal.
Este outro julgado também apreciou lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em
razão da apuração de omissão de receitas da atividade do sujeito passivo, em
procedimento de circularização com seus clientes. A DRJ julgou improcedente a
impugnação. O Colegiado do CARF, ao analisar o recurso voluntário, deu-lhe parcial
provimento. Assim como se deu no paradigma anterior, aqui também a turma entendeu
cabível não cancelar as exigências de PIS e de COFINS exigidas com bases de cálculo
trimestrais, mas mantê-las em relação ao ultimo mês de cada trimestre, ajustando
igualmente os valores lançados. Os seguintes parágrafos do voto demonstram a
convicção da turma:
[...]
Contudo, em que pese os fundamentos acima mencionados, a douta maioria do
colegiado entende nos casos em que o lançamento do PIS e da Cofins é feito com
apuração trimestral ou anual é possível manter a exigência em relação ao último
mês do trimestre ou do ano-calendário, conforme o caso. Tal decisão está
alicerçada no entendimento de que não se trata de alteração de critério jurídico,
em relação ao aspecto temporal, eleito pela autoridade fiscal, mas sim de
adequação da base de cálculo.
Desta forma, em relação a este ponto, dado o entendimento da douta maioria,
ressalvada a opinião do relator e do Conselheiro Carlos Pelá, e considerando os
valores das receitas nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2002,
dá-se provimento ao recurso, reduzir a base de cálculo do PIS e da Cofins, nos
meses aqui indicados, para R$ 339.950,00, R$ 236.793,00, R$ 65.235,00 e R$
371.028,00, respectivamente.
[...]
Nota-se que os casos analisados pelo acórdão recorrido e por este paradigma são
similares. Mas as conclusões dos colegiados foram distintas. Este paradigma, portanto,
logra caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada.
Caracterizada a divergência jurisprudencial deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte
questão: erro na indicação do critério temporal de lançamento do PIS e/ou da
COFINS não invalida as exigências.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da seguinte matéria: erro na
indicação do critério temporal de lançamento do PIS e/ou da COFINS não invalida as
exigências.
[...]
No mérito a recorrente apresenta os seguintes fundamentos para a reforma do
acórdão recorrido quanto ao ponto em discussão:
Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72, o auto de
infração e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão
lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento
de defesa à parte.
A propósito, confira-se a redação dos dispositivos supra citados:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”. [sublinhou-se].
Sobre a matéria, a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou orientação no
sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo” (Recurso: 203-112290, Segunda Turma,
Sessão: 25/04/2006, Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão: CSRF/02-02.301).
Como já citado acima, a jurisprudência da Câmara Superior tem firmado o
entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminares, mas também razões de mérito mostra-se incabível a declaração de
nulidade de lançamento por vício insanável, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Na doutrina, é tranqüila a prevalência desses princípios. Anote-se:
“Se no processo judicial já se deixou de lado o uso das formas sacramentais, no
processo administrativo o uso de formas ou de fórmulas não tem sentido. Aqui,
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

mais do que nas outras espécies de processo, predomina o princípio da economia
processual. Como disse Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo brasileiro,
cit., p. 641): ‘O princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas
rígidas para o processo administrativo, principalmente para os atos a cargo do
particular. Bastam as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza
jurídica e à segurança procedimental’. O informalismo se deve ao fato de o
próprio particular estar no processo administrativo, ao contrário do processo
judicial, em que o interessado atua por meio de advogado, conforme dito acima.
(...) Embora o Decreto n. 70.235/72 não tenha contemplado explicitamente o
princípio da salvabilidade dos atos processuais, é ele admitido, no art. 59, de
forma implícita. Segundo tal princípio, todo ato que puder ser aproveitado,
mesmo que praticado com erro de forma, não deverá ser anulado”.11 (grifou-se).
Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa do contribuinte neste processo, pelo
que a decretação da nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina
pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a repetição de atos administrativos
válidos, perfeitos e eficazes.
Tampouco resta malferido o art. 142 do CTN uma vez que não há qualquer registro de
que o fato gerador não ocorreu. E, ainda que possa ser alegado equívoco no critério de
apuração, esse erro não é suficiente para atingir a validade do ato, sendo possível sua
correção, sem qualquer violação das normas regentes da espécie.
Desse modo, revela-se possível a adequação da base de cálculo, com esteio,
exemplificativamente, no art. 18 do Decreto n. 70.235/72.
No presente caso não houve prejuízo manifesto, efetivo e concreto, havendo aí
manifesta afronta ao princípio da instrumentalidade das formas. Ora, o ato alcançou a
sua finalidade. O autuado, diante de suas peças de insurgência, demonstrou ter pleno
conhecimento dos termos da autuação e dele se defendeu.
Portanto, consoante o comando do art. 59 do Decreto no 70.235/72, nenhuma causa
subjaz para a decretação da nulidade do presente lançamento. A uma porque não há que
se falar na incompetência da autoridade administrativa. A duas, porque não houve
qualquer ofensa ao direito à ampla defesa do contribuinte. Ausentes esses dois
pressupostos, cabe concluir pela manutenção do lançamento.
No mais, pede-se vênia para adotar como razões de reforma os fundamentos expostos
nos paradigmas indicados. Os precedentes deixam claro que, ao admitir a manutenção
das exigências de PIS e COFINS não traz qualquer prejuízo ou obstáculo ao exercício
do direito de defesa, nem tampouco promove alteração do critério jurídico do
lançamento, verbis:
[...]
Por todo o exposto, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, restabelecendo-se o
lançamento em sua inteireza.
A contribuinte foi cientificada por meio de edital eletrônico (fl. 2464), mas não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

1 1 Cabral, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 74
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos termos regimentais.
A contribuinte, interessada no presente, não apresentou contrarrazões ao recurso.
Por entender que a divergência jurisprudencial foi adequadamente aferida no
despacho de admissibilidade do presidente da Câmara a quo, adoto seus fundamentos, nos
termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, e votar no sentido de conhecer do recurso.

Mérito
No mérito a recorrente defende a possibilidade de ajustar as bases de cálculo dos
lançamentos de PIS e Cofins, equivocadamente lançadas em períodos trimestrais, mantendo-se
os parcialmente a exigência cujos fatos geradores ocorreram ao final de cada trimestre, apenas
excluindo-se de sua base as receitas dos dois primeiros meses de cada trimestre.
Fundamenta seu pedido nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 no sentido
de que o auto de infração e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente; ou, ainda resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Defende que tampouco há ofensa ao art. 142 do CTN, uma vez que é inequívoco
que o fato gerador ocorreu e ainda que exista equívoco no critério de apuração, “esse erro não é
suficiente para atingir a validade do ato, sendo possível sua correção, sem qualquer violação
das normas regentes da espécie”.
Sustenta que “a jurisprudência da Câmara Superior tem firmado o entendimento
que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de
mérito mostra-se incabível a declaração de nulidade de lançamento por vício insanável,
devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor
das formas”.
De fato, existem precedentes desta turma no sentido da possibilidade de ajuste no
lançamento de PIS/Cofins realizado equivocadamente em períodos trimestrais de apuração,
quando a autoridade fiscal, a despeito do erro cometido no momento da lavratura do auto de
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

infração por meio do sistema eletrônico, inadvertidamente imputa toda a receita do trimestre ao
fato gerador que ocorreu no último mês de cada trimestre.
Nesse sentido tem-se o Acórdão no 9101-002.608, sob a relatoria do d. ex-
conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que examinou a questão, verbis:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2005. A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que
não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os
livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração mantida
pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em virtude de erros e
falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a autuação
de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das contribuições
PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e
COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de que os
lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam bases mensais,
havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por vício substancial o
lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da mesma
situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS, não cancelou
os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento dos
lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de
refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício
substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS e
de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de
erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de
nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o
fato gerador:
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou
ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência,
porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças
acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que
correspondiam a meses distintos do indicado como sendo o
correspondente à concretização da hipótese de incidência.
(grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de
infração apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido fatos
geradores nessas datas, era correto manter a autuação para esses meses (março,
junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a base de cálculo para que ela
representasse o faturamento do mês indicado no auto de infração, e não do
trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração,
intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA
E LUCRO ARBITRADO - ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que
discrimina a composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas
durante o referido ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre
1", "trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de
infração de IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim
discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E
englobar as receitas desses meses nos fatos geradores ocorridos em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram dos
autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos
autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores
de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril,
maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS e
COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas contribuições),
cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos geradores aos valores
das receitas auferidas em março, junho, setembro e dezembro de 2005,
respectivamente.
[...]
Entendo que a decisão acima transcrita apresenta situação similar ao presente caso
e a ele se amolda perfeitamente .
De fato, o lançamento das contribuições ao PIS e a Cofins relativas aos períodos
de apuração de 2002 a 2004 foi equivocadamente realizado tendo por base apenas os fatos
geradores encerrados em cada trimestre dos anos-calendário, agrupando-se as receitas omitidas
apuradas em cada período trimestral.
Em que pese o equívoco perpetrado, provavelmente no momento da inserção dos
dados no sistema de lavratura dos autos de infração, observa-se no Termo de Verificação Fiscal
– TVF (subitem 3.1) que a autoridade lançadora teve o cuidado de demonstrar as bases de
cálculo apuradas e respectivas alíquotas com relação a cada um dos tributos lançados, apontando
as bases de cálculo trimestrais no caso do IRPJ e da CSLL e as bases mensais das contribuições
devidas em face da legislação do PIS e da Cofins (vide tabelas e-fls. 470/479).
Assim, me parece inequívoco que nenhum prejuízo ao direito de defesa e ao
contraditório trouxe ao sujeito passivo o lançamento equivocado realizado pela autoridade
competente, não obstante não se possa exigir em relação aos fatos geradores efetivamente
lançados (último mês de cada trimestre) o montante que constou da autuação, devendo as bases
serem ajustadas e limitadas ao montante mensal apurado pela fiscalização, conforme
demonstrado no TVF .
Nota-se que a contribuinte sequer questionou as bases imputadas pela fiscalização
trimestralmente no auto de infração, tendo sido anulado de ofício o lançamento pela autoridade
julgadora de 1o grau, conforme se extrai do Acórdão da DRJ (e-fls. 1332/1333), verbis:
[...]
Outra questão que deve ser analisada, ainda que de ofício, periodicidade do PIS e da
Cofins.
Como se depreende da descrição dos fatos (fls. 385, 393 e 394), a fiscalização
considerou o período de apuração do PIS e da Cofins como trimestral, ao invés de
mensal como determinado pelo art. 74 do Decreto n° 4.524, de 17.12.2002:
[...]
Tal tipo de erro gera reflexos não somente no critério temporal do lançamento mas,
também, no quantitativo, uma vez que interfere no calculo dos juros moratórios. Por
consequência, impõe-se a anulação das exigências de PIS e de Cofins.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Com a devida vênia da decisão acima, referendada pelo acórdão recorrido, o erro
no critério temporal somente prejudicou a Fazenda Nacional que deixou de exigir a contribuição
que seria devida mensalmente em face das diferenças apuradas; quanto a este aspecto falece
competência à autoridade julgadora para corrigir o lançamento.
Com relação ao critério quantitativo entendo que ocorreu mera inexatidão material
no lançamento, passível de correção utilizando-se estritamente os dados já apurados e
demonstrados pela autoridade fiscal no seu Termo de Verificação Fiscal -TVF.
Não vislumbro, portanto, qualquer erro insanável que macule o lançamento e
tampouco que tenha prejudicado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Desta feita, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional para restabelecer parcialmente as exigências de PIS e da Cofins dos períodos
mensais encerrados
em: setembro/2002, dezembro/2002, junho/2003, setembro/2003,
dezembro/2003. Março/2004, junho/2004, setembro/2004 e dezembro/2004, ajustando-se os
valores lançados no auto de infração aos respectivos montantes mensais constantes das tabelas
das referidas contribuições sociais no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 470/479).
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator designado
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de reajustamento da base de
cálculo das contribuições ao PIS/COFINS em cada um dos últimos meses do trimestre,
considerando que a fiscalização, ao invés de efetuar o lançamento em bases mensais, considerou
o período trimestral quando da lavratura dos Autos de Infração das aludidas contribuições.
Pois bem.
Segundo o artigo 142 do CTN, verbis:
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.
Sobressai desse dispositivo legal a imposição à Administração Tributária
(atividade vinculada e obrigatória) de averiguar o enquadramento da descrição do fato à norma
geral e abstrata, individualizando-a e tipificando-a, cabendo ao fisco motivar, de forma explícita,
clara e congruente, a existência de todos os elementos essenciais da obrigação tributária.
Para que a autoridade fiscalizatória, então, possa efetivamente proceder ao
lançamento, deve antes confirmar a ocorrência dos aspectos (pessoal, material, temporal,
espacial e quantitativo) que teriam deflagrado a incidência tributária. Isso porque a oneração do
patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de situações suficientemente descritas em lei e
perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob pena de se tributar uma realidade econômica
inexistente ou diversa daquela prevista na regra matriz de incidência correspondente.
Nesse contexto, cumpre observar que os requisitos do lançamento podem ser
divididos em dois grandes grupos: (i)os requisitos fundamentais ou estruturais, e (ii) os requisitos
complementares ou formais.
Como destaca Manoel Antonio Gadelha Dias2, ex-presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do Decreto no
70.235/1972, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1o) o dos

2 O vício formal no lançamento tributário. in Direito Tributário e processo administrativo aplicados. TÔRRES,
Heleno Taveira, QUEIROZ, Mary Elbe, FEITOSA, Raymundo Juliano (Coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2005.
pp. 345-346
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

requisitos fundamentais ou estruturais; e 2o) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisito fundamental, estaremos diante de
vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o
sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à
própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN, qual seja a
valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo. [...]
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o momento
da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.
Com efeito, consolidou-se que quando o lançamento apresentar falhas em seus
requisitos fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação ou a falta ou erro de
direito na identificação de qualquer um dos aspectos integrantes da hipótese de incidência
(pessoal, temporal, espacial, material ou quantitativo), estaremos diante de vício material que
macula o Auto de Infração como um todo.
É importante notar, nesse ponto, que o sistema admite reduzir a base de cálculo
após a impugnação, tal como ocorre quando um ou outro ajuste mostra-se necessário em razão
do próprio contencioso. Situação diversa, porém, e não admitida, consiste na alteração do critério
jurídico empregado, notadamente quando há mudança de metodologia, regime de tributação ou
retificação de algum dos critérios da hipótese de incidência do tributo tal como exigido.
Como bem observou o Acórdão no 1302-002.725, a instância julgadora pode
determinar que se exclua uma parcela da base tributável e que se recalcule o tributo devido, ou
mesmo determinar que se recalcule a base de cálculo considerando uma despesa dedutível ou
uma receita como não tributável, mas não pode determinar que se refaça o lançamento a partir de
outro critério jurídico que o altere substancialmente, mesmo porque, nessa hipótese, estar-se-ia
determinando um novo lançamento.
Critério jurídico, pois, vincula-se à subsunção dos fatos relatados pelo Fisco à
hipótese legal da obrigação tributária, dentro da atividade vinculada do lançamento. Na prática,
está intimamente ligado à aplicação do Direito, devendo por isso observar os ditames do artigo
142 do CTN, sem possibilidade de alteração para um mesmo lançamento, como determina o
artigo 146 do CTN3.
Como, aliás, já se posicionou a 1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo
(RESP n. 1130.545/RJ):

3 Art. 146. - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.711 - CSRF/1a Turma
Processo no 13227.720070/2007-50

[...]
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo
o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Trazendo essas considerações para o caso concreto, forçoso concluir que o
aspecto temporal constitui elemento fundamental do lançamento, relacionando-se diretamente à
valoração jurídica dos fatos e à ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Ainda que o último mês de cada trimestre (30/03, 30/06, 30/09 e 31/12) se
confunda com 4 (quatro) fatos geradores mensais de cada ano, trata-se de uma identidade
circunstancial que não tem como eliminar o equívoco quanto ao aspecto temporal do fato
gerador.
Por mais preconceito ou incômodo que se possa ter da anulação da autuação por
vício material decorrente da adoção do período trimestral, ao invés de mensal, o intérprete a meu
ver não detém competência para salvar parcialmente o lançamento, sob pena de, “simulando”
um reajustamento de base de cálculo, “dissimular” uma verdadeira alteração no aspecto temporal
que acabou sendo considerado na confecção do lançamento de ofício.
Não há, aqui, mera inexatidão material, mas um evidente erro quanto ao fato
gerador das contribuições em questão, o que compromete a legitimidade de sua cobrança.
Partindo, então, da premissa de que a adoção de aspecto temporal equivocado
(trimestral, e não mensal) constitui vício material, deve ser afastada a intenção de “salvar” o
lançamento, ainda que parcialmente, sob a forma de reajustamento de base de cálculo.
Essas as razões, portanto, para negar provimento ao recurso especial fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2493
DF CARF MF
Original